Tribunal: TCU
Processo: 017.552/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos, no âmbito do Comando da Marinha, em que figuram como instituidores os Srs. José Feliciano dos Santos, Hemetério Britto de Mello, Mauro Roiz de Souza, Paulo do Nascimento e Lourival Vitorio da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Hemetério Britto de Mello, Mauro Roiz de Souza e Lourival Vitorio da Silva, determinando os registros correspondentes; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. José Feliciano dos Santos (XXX.631.927-XX), recusando seu registro; 9.3. em relação ao ato considerado ilegal, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Paulo do Nascimento (XXX.632.607-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa; e 9.6. dar conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que as beneficiárias do programa Bolsa Família, Sras. Sandra Roiz de Sousa (XXX.210.656-XX) e Lenia Maria Gomes da Silva (XXX.939.358-XX), são pensionistas de ex-militares junto ao Comando da Marinha, a fim de que seja verificado se as interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.